Tribunal: TJDFT
Processo: 0742251-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. HASTA PÚBLICA. CREDOR HIPOTECÁRIO. INTIMAÇÃO. PRAZO 5 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. ART. 889, V, CPC.

1. O agravante, credor hipotecário do imóvel expropriado, foi intimado da data das hastas públicas sem a observância do no prazo mínimo de 5 (cinco) dias antes da alienação judicial, conforme previsto no art. 889, V, CPC.

2. Em que pese a existência da decisão liminar anterior determinando a suspensão da hasta pública, o imóvel arrematado por terceiro, o que restou questionado pelo agravante através de simples petição.

3. O art. 674, §2o, IV, do CPC prevê o cabimento de embargos de terceiro quando o credor com garantia real não for intimado dos atos expropriatórios respectivos. No entanto, o caso em apreço trata de situação diversa, uma vez que o credor hipotecário foi intimado e, contudo, não restou observado o prazo previsto no art. 889 do CPC.

4. Destarte, tendo sido o credor hipotecário intimado intempestivamente, as petições apresentadas são legítimas para contrapor as questões referentes.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.